Tribunal: TJDFT
Processo: 0703603-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703603-36.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDO: LEDA CRUZ DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. NEGATIVA PARA INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). SEGURADA COM QUADRO GRAVE DE HEMORRAGIA DIGESTIVA. INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RISCO DE VIDA. PRAZO DE CARÊNCIA 180 DIAS PARA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO. CLAUSULA ABUSIVA. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 597 DO STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em virtude da celebração de contrato de plano de saúde com entidade não autogerida, as partes se submetem tanto às normas insertas na Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde quanto ao CDC (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90), ex vi súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em observância do período de carência se comprovado, nos autos, que a solicitação do médico demandava prontidão, diante da urgência relatada. Aplicação do disposto no art. 35-C da Lei no 9.656/98. 3. O c. STJ pacificou entendimento (Súmula 597), aprovada pela 2a Seção no dia 08/10/2017, definindo que “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. 4. Evidencia-se a abusividade da cláusula contratual que lastreou a negativa de internação em UTI, restando evidente hipótese de atendimento de emergência, implicando em risco imediato de vida para a paciente, comprovado em declaração do médico, nos exatos termos do 35-C da Lei no 9.656/98. 5. Também segundo entendimento do c. STJ, a recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento da segurada é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade (STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 949.288/CE, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 20/10/2016). 6. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de compensação por danos morais, porquanto ausente ato ilícito, uma vez que teria agido em consonância com as normas legais e contratuais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, ao argumento de que o montante arbitrado seria desproporcional. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024